Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705798-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES, MARILCI CIANI KLAMT AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Tendo em vista a petição da parte agravante de ID. Num. 36374458, à parte agravada para que se manifeste, no prazo de 10 dias. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2022 18:30:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora